Tribunal: TJPA
Processo: 0806608-48.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806608-48.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIZANE OLIVEIRA DA SILVA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA ORA RECORRIDA – BUSCA E APREENSÃO –
DISPONIBILIZAÇÃO PELO BANCO CREDOR DE BOLETO BANCÁRIO COM A PRESTAÇÃO VENCIDA – PAGAMENTO REALIZADO – SATISFAÇÃO DA PARCELA VENCIDA POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – MORA DESCARACTERIZADA –
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não da descaracterização da mora na hipótese; bem assim se sua ocorrência exigiria a satisfação das parcelas vencidas e vincendas.

2 – Como
é cógnito a Lei n. 10.931/2004, que deu nova redação ao Decreto-lei n. 911/1969, não permite mais a purgação da mora das parcelas vencidas, de modo que, para ter de volta o bem livre de ônus, o devedor deve liquidar todo o saldo do contrato de financiamento.

3 – Infere dos autos que a requerida, ora recorrida, foi constituída em mora em 24/02/2022, em razão do inadimplemento da parcela n. 5 do contrato, vencida em 28/01/2022, sendo a ação de busca e apreensão ajuizada em 23/03/2022.

4 – Ocorre que, antes mesmo da apreciação do pedido liminar e da citação da requerida, a instituição financeira permitiu a emissão de boleto com vencimento em 28/03/2022 para o pagamento da parcela vencida, devidamente quitada nesta mesma data, conforme demonstrado no ID.
9373024
.

5 – Em casos similares, a jurisprudência pátria tem entendido que a aceitação pela instituição financeira, do pagamento da parcela em atraso pelo devedor após o ajuizamento da ação de busca e apreensão e antes da citação, implica na descaracterização da mora.

6 – Assim, descaracterizada a mora na hipótese em comento, resta desnaturado o requisito essencial a concessão da busca e apreensão, a cassação da liminar deferida na origem é medida que se revela acertada.

7 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 06 de setembro de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806608-48.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO:
ELIZANE OLIVEIRA DA SILVA DA SILVA

COMARCA DE ORIGEM:
ANANINDEUA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
em face de
ELIZANE OLIVEIRA DA SILVA DA SILVA
contra Decisão Monocrática desta Relatora que em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, deu provimento ao recurso aforado pela ora agravada.

A ora recorrida mencionada alhures, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID.
9373023),
objetivando a cassação de decisão proferida nos autos de origem, que, determinou a busca e apreensão pleiteada pela instituição financeira, ora agravante.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em Decisão Monocrática (ID. 9501186), esta relatora conheceu e deu provimento ao recurso, por entender que a mora, requisito indispensável a concessão da liminar de busca e apreensão teria sido descaracterizada.

Dessa decisão, interpôs o então agravado BANCO ITAUCARD S/A, Recurso de Agravo Interno (ID. 9940756).

Alega, em síntese, que a purgação da mora para efeito de sua desconstituição, exigiria o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, o que, não teria ocorrido na hipótese, razão pela qual seria descabida a revogação da liminar de busca e apreensão.

Pleiteia, assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja reformada na integra a decisão monocrática agravada, julgando desprovido o recurso de agrava de instrumento.

Em contrarrazões (ID.
10219845
), argui a ora recorrida que o agravante não teria conseguido impugnar os fundamentos da decisão monocrática testilhada, pugnando assim pelo não acolhimento das razões recursais.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a
decisão
agravada
foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não da descaracterização da mora na hipótese; bem assim se sua ocorrência exigiria a satisfação das parcelas vencidas e vincendas.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que a purgação da mora para efeito de sua desconstituição, exigiria o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, o que, não teria ocorrido na hipótese, razão pela qual seria descabida a revogação da liminar de busca e apreensão.

Da Caracterização da Mora

Pois bem, conforme esclarecido na decisão monocrática ora vergastada,
é cognito que a Lei n. 10.931/2004, que deu nova redação ao Decreto-lei n. 911/1969, não permite mais a purgação da mora das parcelas vencidas, de modo que, para ter de volta o bem livre de ônus, o devedor deve liquidar todo o saldo do contrato de financiamento.

A controvérsia que envolve a possibilidade de purga da mora em sede de ação de busca e apreensão, oriunda de contrato de alienação fiduciária, já foi dirimida pela C. Corte da Cidadania, no REsp n. 1418593/MS, que trata de tema representativo de controvérsia, cuja ementa, destaca-se
in verbis
:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR
.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
. 2. Recurso especial provido.” (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). (Grifei).

Desse modo, em regra é inadmissível a purgação da mora mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas, impondo-se, para a desconstituição da mora o pagamento também das parcelas vincendas.

O caso em exame, entretanto, apresenta certa peculiaridade, visto que se infere dos autos que a requerida, ora recorrida, foi constituída em mora em 24/02/2022, em razão do inadimplemento da parcela n. 5 do contrato, vencida em 28/01/2022, sendo a ação de busca e apreensão ajuizada em 23/03/2022.

Ocorre que, antes mesmo da apreciação do pedido liminar e da citação da requerida, a instituição financeira permitiu a emissão de boleto com vencimento em 28/03/2022 para o pagamento da parcela vencida, devidamente quitada nesta mesma data, conforme demonstrado no ID.
9373024
.

Dessa forma, consoante destacado no
decisum
agravado, revela-se contraditória a conduta do banco ao aceitar o pagamento extrajudicial da aludida parcela, mesmo após o ajuizamento da ação, e pleitear o deferimento da liminar para a apreensão do bem, condicionada a sua devolução ao pagamento da integralidade da dívida.

Em casos similares, a jurisprudência pátria tem entendido que a aceitação pela instituição financeira, do pagamento da parcela em atraso pelo devedor após o ajuizamento da ação de busca e apreensão e antes da citação, implica na descaracterização da mora.

Nesse sentido, vajamos precedente jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR REVOGADA. RÉU QUE DEMONSTROU O PAGAMENTO DA PARCELA EM ATRASO CONSTANTE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. AUTOR QUE EMITIU BOLETO PARA PAGAMENTO DA ALUDIDA PARCELA ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO BANCO AO ACEITAR O PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA ALUDIDA PARCELA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21844100420198260000 SP 2184410-04.2019.8.26.0000, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de Julgamento: 23/09/2019, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2019). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. DECISÃO QUE MANTEVE A LIMINAR. INCONFORMISMO DO REQUERIDO DEDUZIDO NO RECURSO. ACOLHIMENTO. PROVA DOS AUTOS REVELADORA DE QUE O DEMANDADO EFETUOU O PAGAMENTO DOS BOLETOS REEMITIDOS PELO BANCO AGRAVADO, ABRANGENDO O DÉBITO INDICADO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA A CONSTITUIÇÃO DO AUTOR EM MORA.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 2022714-90.2018.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 22/05/2018). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO –
DISPONIBILIZAÇÃO PELO CREDOR DE BOLETO BANCÁRIO COM AS PRESTAÇÕES VENCIDAS – PAGAMENTO REALIZADO – SATISFAÇÃO DA DÍVIDA POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – MORA DESCARACTERIZADA
– RESTITUIÇÃO DO VÉICULO DEVIDA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS SE NECESSÁRIO – RECURSO PROVIDO.
O pagamento das parcelas em atraso oportunizado pelo banco credor mediante fornecimento do valor e boleto antes da citação do devedor e do cumprimento liminar de busca e apreensão, configura a purgação da mora.
Caso não seja mais possível o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução do bem, a obrigação se resolverá em perdas e danos.

(TJ-MS - AC: 08013622120198120004 MS 0801362-21.2019.8.12.0004, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 26/11/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2020). (Grifei).

Assim, descaracterizada a mora na hipótese em comento, resta desnaturado o requisito essencial a concessão da busca e apreensão, a cassação da liminar deferida na origem é medida que se revela acertada.

Destarte, tenho que não assiste razão ao banco agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 06 de setembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 14/09/2022